Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001515-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão, Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), VALERIA LUIZ ARANTES - CPF: 536.159.561-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), VALERIA LUIZ ARANTES GIRALDELLI - CNPJ: 03.997.114/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA –VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – ARTIGO 966, INCISO V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO – SITUAÇÃO NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO – NULIDADE DE CITAÇAO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO – FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, TERMOS DOS INCISOS I E V DO ART. 485 DO CPC – INDEFERIMENTO DA INICIAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Se a alegada prescrição do titulo sequer foi tratado em primeiro grau de jurisdição e no acórdão rescindendo, trazer esta situação factual em sede de ação rescisória não merece como acolhimento por deturpar o próprio conceito desta demanda extraordinária, incursionando o tribunal em matéria que sequer passou ao crivo do juízo de primeiro grau e extrapolando os limites do acórdão objeto da demanda rescisória.

2- Se a parte autora, a rigor do fundamento de que residiu nulidade de citação por edital e compulsando os autos originários que esta se deu de acordo com a jurisprudência pátria e, mesmo se não o fosse, existindo divergências a respeito, não tem cabimento a propositura de ação rescisória. Súmula 343 do STF exige violação manifesta o que não traduz nas alegações constantes da inicial.

3- Por tais razões, a ação rescisória proposta em desaviso com requisitos prescritos a espécie deve sucumbir ainda no seu nascedouro, com indeferimento da inicial e extinção do feito, sem julgamento do seu mérito, nos moldes dos incisos I e V, do art.485, do Código de Processo Civil.

4- Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pela VALERIA LUIZ ARANTES, contra decisão que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação rescisória em epígrafe, ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT.

Inconformada, sustenta a agravante que (i) a alegação da incidência do instituto da prescrição, ainda que não debatida na instância inferior, pode ser podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição e reconhecida de ofício; (ii) é nula a citação realizada na origem haja vista que o oficial de justiça não tomou cautela ao diligenciar no endereço, não mitigando possível revelia da Autora; (iii) comprovou residir no imóvel; (iv) não poder supostar o ônus de não ter sido localizada com base exclusivamente em declarações de pessoa alheia; (iv) resta prejudicada a citação, visto que o endereço informado na Ação Monitória, por se tratar de residencial, não consignou o número da casa; (v) foi prejudicada por não ter defesa técnica mais cautelosa, uma vez que o nobre defensor público não verificou a incidência da prescrição da Ação Monitória.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja dado prosseguimento e julgamento do mérito da ação rescisória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

O agravante reitera seus argumentos, salientando que houve prescrição da pretensão da ação monitória e nulidade da sua citação, postulando pela invalidade do acórdão deste sodalício mato-grossense, que negou provimento ao recurso de apelação cível n. 0009553-48- 2012.8.11.0041 e manteve sentença de primeiro grau de jurisdição.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

"(...).

Relatório

Trata-se de ação rescisória formulada por VALÉRIA LUIZ ARANTES em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL MATO GROSSO, todos identificados nos autos. Pretendeu a rigor da inicial, invalidar acórdão deste sodalício mato-grossense, recurso de apelação cível n. 0009553-48-2012.8.11.0041, em que a Terceira Câmara Cível deste Tribunal, rejeitando embargos monitórios, manteve sentença de primeiro grau de jurisdição e, naquela oportunidade, assim restou ementado: ‘AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ACOLHIDO PARCIALMENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A MEDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, motivo pelo qual é possível a revisão contratual para declarar a nulidade de cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inciso VI, do CDC. Estando os juros remuneratórios’. (sic). Decisão transitada em julgado em 30/09/22.

Sustentou a autora para ingresso da ação rescisória, violação de norma jurídica vez que, segundo o alegado, reside nulidade de citação vez que foi feito expedido o mandado não para Rua Paraná n. 320, Residencial Arantes III, Jardim Paulista. Conforme consta da certidão (ID-59902919), o mandado foi expedido para Rua da Saudade 1.205, Centro de Abastecimento do Verdão, onde a mesma não seria possível de ser encontrado. Consta, ainda, certidão posterior, dando conta de que, em vários endereços a autora não foi citado e, com relação ao endereço onde alega residir – Rua Paraná, 320 – a atual moradora KAREN VACARI, que desconhece a autora. (ID-156610672). Resta anotar, ainda, que, quando da formalização contratual, a autora consignou como seu endereço Avenida Senador Metelo n. 1948. (ID-156610666). E, neste endereço, o senhor oficial de diligências não foi encontrado a autora desta ação, sendo que neste local residia a Senhora JOILCE GERALDINA DE OLIVEIRA há mais de dois anos. (ID-156610672).

Posteriormente, depois de pesquisas feitas, outras tentativas de localização da requerida foram frustradas o que motivou a citação por Edital, ora acoimada de nulidade. Revel, fora lhe dado curadora especial. Compareceu a defensoria publica estadual em vários atos, culminando, inclusive, com a apresentação de recurso de apelação cível a este sodalício que terminou com o acordão cuja ementa foi acima transcrito.

Fundamentou seu pedido ao argumento de que, residindo de há muito tempo naquele local, o oficial de justiça certifica a sua não localização, juntando os documentos pertinentes a comprovar a alegação. Sustentou de outro lado, a existência de prescrição visto que, quando do ajuizamento da ação monitória, em data de 27/03/2012, já tinha exaurido mais de cinco anos da data de vencimento da última parcela do contrato, este operado em 26/12/2006.

Fundamentação e Decisão.

Como se sabe, a ação rescisória, como está prevista nos artigos 966 a 975 do vigente Código de Processo Civil e a sua propositura depende da existência de uma decisão judicial transitada em julgado, da qual não há mais possibilidade de recurso e, deste que ajuizada no prazo de 02 (dois) anos.

Os seus requisitos são estes, não comportando dose de aplicação extensiva, em homenagem ao aspecto constitucional de respeito à coisa julgada.

‘Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz – nessas hipóteses é indispensável que o juiz que proferiu a decisão rescindenda seja sujeito ativo desses delitos penais, os quais podem ser comprovados no curso da ação rescisória, sem necessidade de ação pena anterior;

II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei – o dolo ensejador da ação rescisória, ocorre quando há relação de causa e efeito entre o conteúdo da sentença e a conduta dolosa, ou seja, a parte vencedora agiu com ardil, resultando cerceamento de defesa ou o desvio do juiz de uma sentença justa.

A simulação e a colusão (conluio) serão resultantes de ato praticado por ambas as partes. Nesse caso, se o juiz perceber a simulação ou conluio no decorrer do processo, deve aplicar o art. 142, NCPC, proferindo decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé, caso contrário, deve-se ajuizar a ação rescisória;

IV – ofender a coisa julgada – o
Superior Tribunal de Justiça
adota o entendimento de que havendo conflito entre coisas julgadas contraditórias, a primeira só deve prevalecer se a segunda for necessariamente rescindida; caso contrário, ou seja, não havendo ação rescisória, mantém-se incólume a segunda coisa julgada;

V – violar manifestamente norma jurídica – é indispensável que a violação à norma seja manifesta, do contrário, havendo ensejo para interpretações controvertidas, a rescisória não será cabível (
Súmula no 343 do STF
);

VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória – não é qualquer prova falsa que enseja a rescisória, mas somente a prova decisiva ao resultado da sentença, ou seja, sem ela a sentença não subsistiria;

VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável – a prova nova não é aquela que foi constituída após o trânsito em julgado, e sim a já existente durante o curso do processo, mas que não era de conhecimento do autor da demanda;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos – conforme § 1o, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.’

Fincadas nas exigências legais pertinentes ao exercício da ação rescisória, em obediência a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada, os argumentos trazidos à baila pela autora, a olhos desarmados dá conta que não reside qualquer ofensa aos predicados estabelecidos no dispositivo processual civil (art. 966 e seus incisos) no caso em comento e, de consequência, evitando a proliferação de processos que, desde já se sabe que não residirá à mínima chance jurídica de sucesso, de rigor, deve a petição inicial ser indeferida.

E, por outro lado, em se tratando de feito originário, a competência é do Relator, a rigor do que está consubstanciado pelo inciso XIV, do artigo 51, do Regimento Interno deste Tribunal.

Dito isto, temos que o ponto jurídico trazido na inicial para rescindir acórdão deste Tribunal e, por consequência, suspender o cumprimento da ação monitória, hoje transformada em titulo executivo judicial que a parte/requerida está promovendo em face da parte/autora no juízo de primeiro grau de jurisdição, violação de norma legal, na forma do inciso V, do art. 966 do CPC, não alberga em favor da autora interesse processual para residir em juízo com a presente ação rescisória, aspecto de uma clareza solar.

Da prescrição – Sustentou a autora que, quando do ajuizamento da ação rescisória por parte da requerida, o título já estava prescrito já que, segundo consta do contrato, a última parcela venceu em data de 26 de dezembro de 2006 e a ação foi ajuizada somente em data de 27 de junho de 2012, portanto, além do prazo quinquenal prescrito para o caso no Código Civil Brasileiro.

Acontece que, compulsando o v. acordão, como bem retratado na ementa acima, em nenhum momento esta questão foi debatida em primeiro grau de jurisdição e, de igual forma, quando da apresentação do recurso para este sodalício mato-grossense. A questão tratada no órgão jurisdicional, diz respeito tão somente aos juros remuneratórios e, naquela oportunidade, o voto condutor do eminente Desembargador CARLOS ALBERTOALVES DA ROCHA posicionou que, deste que aplicado os juros médios do mercado, o pacto remuneratório do contrato está dentro dos balizamentos legais.

Desta forma, dar guarida na pretensão em sede de ação rescisória, não reside julgamento a respeito pela colenda Terceira Câmara deste Tribunal e, por outro contexto, aspecto novo que vai de encontro ao principio do duplo grão de jurisdição já que, sem decisão sobre o tema, nada existe a ser revisto em sede recursal e muito menos em ação rescisória.

Nulidade de Citação – Enfocou a autora, almejando rescindir o acórdão proferido pela colenda 3a. Câmara Cível que não foi citada, Que residia com seu filho RAPHAEL ARANTES FONTES na Avenida Paraná 320, Residencial Arantes-II, Jardim Paulista, Cuiabá, Mato Grosso e, de consequência em face de alegar esta questão pontual, deseja rescindir o acórdão e, por sua vez, retornar o feito ao juízo de primeiro grau de jurisdição.

Tal argumento não tem condições de prosperar a ponto de dar seguimento numa ação rescisória por tais aspectos.

Isto porque, quando da formalização contratual, a autora consignou como seu endereço Avenida Senador Metello n. 1948. (ID-156610666). E, neste endereço, o senhor oficial de diligências não foi encontrado a autora desta ação, sendo que neste local residia a Senhora JOILCE GERALDINA DE OLIVEIRA há mais de dois anos. (ID-156610672).

Como se sabe, levando em consideração a boa fé que deve presidir os contratos em toda a sua extensão, a rigor do prescrito no artigo 422 do Código Civil Brasileiro, se a autora mudou para outro local, de obrigação articular esta situação para outra parte contratante e não deixá-la a deriva, como feito.

De outro lado, compulsando a ação monitória, a requerida teve verdadeira ‘via-crucis’, para tentar localizar a autora, informações junto ao INFOJUD e, em outras oportunidades, de posse das informações, tentou citar a autora naquela ação monitória em varias situações, por correspondência e, inclusive por mandados que fossem frustrados em dois outros endereços, em especial a própria Avenida Paraná 320, Residencial Arantes-II, Jardim Paulista, Cuiabá, Mato Grosso, onde o Sr. Oficial de Justiça, no cumprimento de seu dever, firmou que esta não residia naquele local por moradora. E, por outro lado, tentou também, com insucesso na Avenida Senador Metello n. 1948 e até no seu possível local de trabalho Centro de Abastecimento.

Culminou, portanto, com a citação por Edital e, sendo revel a autora desta ação, foi lhe dada CURADORA ESPECIAL pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso onde os diligentes representantes providenciaram ampla defesa até em grau recursal.

Assim, resta demonstrado que para se chegar à citação por edital todos os requisitos foram cumpridos pela parte requerida.

Leciona, Humberto Theodoro Jr. esclarece que, “segundo o novo Código, é considerado em local ignorado ou incerto o citando se infrutíferas as tentativas de sua locação, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 58a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense. 2017. p. 569).

Pondera Arruda Alvim que: “incumbe ao autor, que afirmou encontrar-se o citando em lugar incerto não sabido, explicar e comprovar, na medida do possível, que realmente ignorava seu paradeiro, quando da citação por edital. Ademais, recomenda-se que o autor realize todos os atos necessários para tentar localizar o citando, especialmente a busca de informações por meio dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário para a troca de informações como o Infojud e o Bacenjud, bem como a expedição de ofícios e demais atos que se mostrem pertinentes, conforme exija o caso concreto” (Manual de Direito Processual Civil. 18a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2019, p. 648).

Nessa mesma linha, é a conclusão de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo a qual:“para que se considere o réu como localizado em local ignorado ou incerto, é preciso que todas as possibilidades de obtenção de seu endereço tenham sido tentadas. Enquanto transcorre a busca de informações sobre o paradeiro do réu, o autor não perde o direito à interrupção da prescrição” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT. 2015, p. 799).

Quanto ao tema, temos recente entendimento do STJ:

‘RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. (STJ - REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/09/2019’.

Também nesse sentido, cito recentes precedentes do TJAC:

‘APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DE BUSCAS DE ENDEREÇO. NÃO PROVIMENTO. 1. Verificado que a parte demandada somente foi citada por edital após diversas diligências infrutíferas da parte autora, é desarrazoada a pretensão de que sejam oficiados outros órgãos, sob pena de perpetuar o ato e postergar o regular processamento do feito. 2. Recurso não provido.’ (Relator (a): Des. Laudivon Nogueira; Comarca: Rio Branco;Número do Processo:- 0704713-38.2021.8.01.0001;Órgão julgador: Primeira Câmara Cível;Data do julgamento: 30/09/2021; Data de registro: 08/10/2021)

‘APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. DESPACHO INICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RAZOABILIDADE. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO E RECURSO DO EXECUTADO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Por se tratar de instrumento particular o contrato em questão (contrato de arrendamento mercantil), tem-se que o caso em análise se amolda ao dispositivo supracitado que prevê prazo prescricional de cinco anos, o que desde já afasta a pretendida aplicação do prazo do art. 205 do CC/02; 2. O transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos (obrigação sucessiva consistente no pagamento de dívida diluída em prestações), inicia-se a partir do vencimento da última parcela, consoante iterativa jurisprudência do STJ; 3. De regra, a interrupção da prescrição é a data de propositura da ação, mas quando o autor toma todas as providências ao seu alcance para a devida citação do réu. Uma vez descumprido pelo autor o que estabelece o §2o do art. 240 do CPC, ou seja, não providenciadas as informações necessárias para viabilizar a citação do réu, tem-se que a interrupção da prescrição será a data do despacho que ordena a citação; 4.A execução em tela foi ajuizada em 20/07/2013, antes do termo inicial da prescrição (19/05/2014), e vislumbra-se que o autor adotou as providências tendentes a viabilizar a citação no prazo de 10 dias, de modo que restou interrompida a prescrição na data da propositura da demanda (20/07/2013), o que significa dizer que, em 19/05/2014 (data em que se iniciaria o prazo prescricional), o fluxo prescricional já estava obstado, não havendo falar em ocorrência de prescrição na espécie; 5. As tentativas de se localizar o réu induzem, com razoável segurança, à incerteza do local em que ele se encontra, especialmente porque, além das diversas tentativas de citação por oficial de justiça, realizou-se pesquisa junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Assim, realizadas todas essas diligência sem a obtenção do endereço da parte ré, legítima se mostra a realização da citação por edital, não havendo que se falar em nulidade; 6.Recurso do exequente provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução. Recurso do executado desprovido. (Relator (a): Des. Roberto Barros; Comarca: Rio Branco;Número do Processo:0705049-76.2020.8.01.0001;Órgão julgador: Segunda Câmara Cível’.

E, como está previsto no artigo 966, V do Código de Processo Civil – violar manifestamente norma jurídica – é indispensável que a violação à norma seja manifesta, do contrário, havendo ensejo para interpretações controvertidas, a rescisória não será cabível.

Assim conclui-se que, mesmo residindo divergências jurisprudenciais a respeito do tema, o que não é o caso já que o entendimento jurisprudencial é convergente, conclui-se que, na hipótese de existências de várias interpretações possíveis a respeito de um determinado tema impossibilita a utilização da ação rescisória, significando registrar que a autoridade da coisa julgada deve prevalecer em todos os seus aspectos.

Nesse sentido, diante da incontestável necessidade de se ressalvar a segurança jurídica e a coisa julgada contra decisões controvertidas nos tribunais, o colendo STF editou a Súmula 343 ainda em plena vigência com o advento do atual CPC não cabe ‘a ação rescisória por ofensa literal disposição de lei se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.

Forte nos argumentos acima, com fulcro no artigo 485, incisos I e IV do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, extingo esta ação rescisória, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos. Sem custos porque a autora está sob pálio da justiça gratuita, Lei 1.060/50 c/c § 3o do artigo 98 do CPC, que, por preencher os requisitos legais, ora defiro em seu favor.

Intimem-se. Cumpram-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de baixas de estilo.” (ID 157029665)

Compulsando os autos e analisando as razões invocadas pelo requerente, verifica-se que este se equivoca ao pleitear a rescisão do Acórdão, baseando-se na ocorrência de violação manifesta de norma jurídica (artigo 966, V, do Código de Processo Civil).

Para que ocorra a violação disposta no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, o julgador deve, manifestamente, dar aplicação totalmente diversa do contido no preceito apontado como violado.

O cabimento da ação rescisória com este fundamento pressupõe a existência de manifestação sobre o preceito apontado como violado. É que se o juiz ou o tribunal não se manifestaram sobre a norma jurídica em questão, isto significa dizer que a decisão rescindenda não violou a lei ou a norma jurídica, sendo, por isso, incabível a ação rescisória fundada em omissão quanto a aplicação da lei.

Por tais aspectos, na ação rescisória é vedado valer-se de argumentos novos, que poderiam ter sido alegados no processo originário, sob pena de tornar a rescisória um sucedâneo recursal, com prazo de dois anos.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes do STJ:

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. 1. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. 2. (...). 3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex- ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei no 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei no 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória. 4. Ação rescisória improcedente. ( AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015)

Com relação a nulidade de citação, para a incidência do artigo 966, V do Código de Processo Civil, violar manifestamente norma jurídica, é indispensável que a violação à norma seja manifesta, do contrário, havendo ensejo para interpretações controvertidas, a rescisória não será cabível.

Na espécie, as tentativas de se localizar a requerida induzem, com razoável segurança, à incerteza do local em que ela se encontra, mormente porque, além das diversas tentativas de citação por oficial de justiça, realizou-se a citação por Edital, tendo-lhe sido nomeado, inclusive, curador especial que representou a ora requerente, não havendo que se falar em nulidade.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que indeferiu a inicial e julgou o feito extinto sem julgamento do mérito, nos termos do incisos i e v do art. 485 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023